Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.

2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.

3. Ausentes vícios internos que desnaturem ou ensejem o aclaramento da decisão colegiada, vê-se que os embargos de declaratórios ultrapassam os limites que lhe são próprios, cabendo a irresignação quanto ao enfrentamento das teses lançadas no acórdão ser manejada por meio do recurso próprio.

4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.